Tribunal: STF
Processo: AI 450164
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - 
   O acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação 
   ordinária, no caso, o Código de Defesa do Consumidor - CDC. A 
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 
II - 
   Agravo improvido.